Tribunal: TJES
Processo: 5022035-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022035-56.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: ELIDA PEREIRA ROBERTO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “ELIDA PEREIRA ROBERTO propôs ação em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, aduzindo, em breve síntese, ter realizado uma solicitação através da modalidade de entrega Uber Flash com o intuito de que fosse entregue uma torta no valor de R$ 100,00 (cem reais) para uma cliente, tendo pago pela corrida o valor de R$ 10,57 (dez reais e cinquenta e sete centavos). No entanto, aduz que o motorista retirou o item e embora tenha levado ao local de entrega, a encomenda não fora entregue ao destinatário final. Relata, ainda, ter entrado em contato com a requerida logo em seguida, mas somente seis dias após o ocorrido recebeu a informação de que teria que quitar R$15,00 (quinze reais) para devolução da torta. Assim, pelo exposto, ingressou a presente demanda pleiteando indenização a título de danos materiais no valor da torta, bem como danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida a pagar à quantia de R$1.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença e requer, no mérito, a reforma do ato sentencial. Por sua vez, devidamente intimada, a parte autora não constituiu patrono a fim de apresentar contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares arguidas, inicialmente a de ilegitimidade passiva, uma vez que a sentença de piso foi clara acerca do tema, ao esclarecer que dentro do ordenamento jurídico brasileiro, nas relações consumeristas, todas as partes participantes da cadeia de consumo são responsáveis solidárias pelas falhas de produto e serviço, nesse ponto, mantenho a fundamentação de piso, visto a ausência de argumentos suficientes para o afastamento da decisão. Acerca da nulidade da sentença, rejeito a preliminar, tendo em vista que os argumentos trazidos não condizem com a situação fática dos autos, a decisão de piso restou clara acerca dos pontos fundamentados, não havendo que se falar em omissão no julgamento, uma vez que o ponto foi devidamente analisado e afastado.

6. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a falha no serviço encontra-se devidamente qualificada nos autos e fundamentada na decisão de piso: “Além do mais, embora argumente-se culpa exclusiva de terceiro, entendo que a responsabilidade da ré é objetiva, sendo que, exercendo atividade lucrativa, deve assumir os riscos do seu negócio. Portanto, comprovado a falha na prestação do serviço, uma vez que a autora pagou pela entrega e não foi entregue seu produto. A requerida aponta responsabilidade do entregador, prestador de serviço. A autora comprovou a contratação dos serviços prestados pela ré, contudo não houve a entrega, o que foi confirmado pelo próprio motorista ao ser confrontado pela requerida acerca da situação, pois a autora não teria fornecido informações de quem iria receber o produto, ID.31142465. Em que pese os argumentos da parte requerida, incluindo as telas sistêmicas juntadas na defesa, não há prova nos autos de que tenha o motorista da empresa ré entrado em contato com a autora para buscar informações sobre o destinatário durante a entrega do bem. Ademais, a promovente entrou em contato com a plataforma para obter informações sobre a entrega, mas não houve resposta, e por se tratar de produto perecível, não houve tempo hábil para que houvesse a devolução do bem em condições de consumo. Assim, inegável a falha na prestação de serviços pelo requerido”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado pela decisão de piso: “Ademais, relata a autora ter enviado uma torta a sua cliente, sendo certo que a frustração na entrega da encomenda prejudicou sua reputação. Neste sentido, não discrepa a Jurisprudência: “Dano Moral Puro. Caracterização. Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos entendimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização”. (STJ - REsp 8768/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO)”. A quantia de R$1.000,00 exarada pelo magistrado não merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)